Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL (SUSCITADO).
1. Após ajuizamento de ação de busca e apreensão com veículo dado em garantia de alienação fiduciária, foi apresentado ao Juízo Suscitado acordo extrajudicial, o qual foi regularmente homologado judicialmente, mediante sentença extintiva com resolução de mérito, fundamentada no art. 487, III, do CPC, com posterior certificação do respectivo trânsito em julgado.
2. Contudo, não houve o pagamento dos valores avençados na transação, o que ensejou o banco credor a requer intervenção judicial para obtenção do bem da vida pretendido (dinheiro), determinando o Juízo Suscitado (Vara Cível), inclusive, a alteração da classe processual para cumprimento de sentença.
3. No transcurso do cumprimento de sentença, houve celebração de novo acordo extrajudicial, com homologação judicial e determinação de suspensão do feito por determinado período.
4. Novamente, o devedor não honrou as prestações assumidas, requerendo o banco credor a execução dos valores não quitados.
5. A situação retratada não condiz exatamente com a conversão de busca e apreensão em ação executiva prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, mas, sim, de cumprimento de sentença transitada em julgado. Logo, considerando a regra da perpetuatio jurisdictionis e do comando legal instituído no art. 516, II, do CPC, em que o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a cauda no primeiro grau de jurisdição, revela-se competente para o julgamento e processamento do feito o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Suscitado), e não o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (Suscitante)
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 10a Vara Cível de Brasil.